Tribunal: TJDFT
Processo: 0716720-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716720-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SOUZA &amp; LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: VALDENIR BARBOSA DE ARAUJO DECISÃO SOUZA &amp; LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 187132415, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 192118843, autos originários), no cumprimento de sentença movido contra VALDENIR BARBOSA DE ARAUJO, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED (CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS REGISTRADOS) e determinou o retorno do processo ao arquivo provisório. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora